Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-41.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002611-41.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0086-68 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), T FISCHER DIAS ESTRUTURA METALICA - CNPJ: 42.611.894/0001-04 (APELADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FRAGILIDADE DA PROVA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA E DA VALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra
sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se há prova suficiente da origem, liquidez e exigibilidade dos valores cobrados
e
determinar se é válida a cobrança da multa contratual por rescisão antecipada, diante da ausência de comprovação de notificação da parte contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova adequadamente a origem, liquidez e exigibilidade dos valores cobrados, pois os documentos apresentados (boletos e notificações) não se mostram coerentes com os termos do contrato, especialmente quanto às mensalidades pactuadas e à data de encerramento contratual.

Os documentos utilizados para comprovar a mora e a ciência da dívida são unilaterais e desprovidos de prova de recebimento pela parte ré, o que os torna inaptos para fins de demonstração da mora ou ciência inequívoca do débito.

A alegação de negativa geral na contestação não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

A cobrança de multa por rescisão contratual antecipada exige prévia e comprovada notificação do contratante, nos termos do próprio contrato, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve comprovar a origem, liquidez e exigibilidade do débito cobrado, não bastando a juntada de documentos unilaterais desacompanhados de prova de recebimento.

A validade da multa por rescisão contratual antecipada depende de notificação prévia e comprovada do contratante, quando assim previsto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC
,

arts
. 373, I, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor at
ualizado da causa.

A
apelante sustenta que a sentença deixou de reconhecer a validade dos contratos de prestação de serviços médicos e odontológicos firmados entre as partes, bem como a efetiva utilização da cobertura disponibilizada.

Afirma que a demanda tem por objeto a cobrança de faturas em aberto e de multas contratuais decorrentes da rescisão antecipada dos planos coletivo empresarial de saúde e odontológico, cujas vigências ocorreram entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023.

Defende que os serviços foram regularmente prestados e que a parte adversa deixou de adimplir valores devidamente documentados por contratos assinados, notas fiscais emitidas e comunicações de cobrança.

Argumenta que o inadimplemento autorizou o cancelamento dos planos e a exigência das penalidades previstas contratualmente, nos termos das cláusulas específicas e da legislação aplicável à saúde suplementar.

Acrescenta que não há abusividade ou ilegalidade na cobrança, invoca o princípio da força obrigatória dos contratos e a
duz
ter comprovado os fatos constitutivos do direito alegado, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a
lide
, com condenação ao pagamento dos valores cobrados, acrescidos dos encargos legais
.

Em contrarrazões, a
apelad
a
, representad
a
por curadoria especial, pugna pela manutenção da sentença
sob a justificativa
de que
a
autor
a
não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe incumbia.

Expõe
que, diante da citação por edital e da apresentação de contestação por negativa geral, todos os fatos narrados passaram a exigir prova robusta p
ela
autora, nos termos da legislação processual.

Registra
que não houve comprovação válida da notificação prévia exigida contratualmente para a rescisão por inadimplência, requisito indispensável para a cobrança da multa, uma vez que as comunicações juntadas são unilaterais e desprovidas de prova de recebimento.

A
crescent
a, ainda, inconsistências quanto à origem, liquidez e composição dos valores cobrados, além de destacar que documentos essenciais somente foram apresentados em grau recursal, o que caracteriza inovação vedada e preclusão consumativa.

Ressalt
a que o juízo de origem aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova e que inexiste violação ao dever de cooperação processual, razão pela qual requer o não provimento do
R
ecurso, com a preservação integral do decisum recorrido
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação
em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Infere-se dos autos que
, embora exista contrato
de prestação de serviços de assistência à saúde
firmado entre as partes,
identifica-se
a fragilidade da prova produzida, sobretudo no que se refere à origem, liquidez e exigibilidade dos valores cobrados, bem como à validade da multa por rescisão antecipada
.

Apesar de a
apelante sustenta
r
que juntou documentos suficientes para comprovar o débito e que a força obrigatória do contrato autoriza a cobrança integral, os boletos e notificações apresentados não guardam coerência com as mensalidades efetivamente pactuadas, além de se referirem, em grande parte, à multa rescisória lançada após a data indicada para o encerramento contratual, sem demonstração do suporte fático que justifi
que
tal cobrança.

Ademais, tais notificações consistem em documentos unilaterais, desprovidos de prova de recebimento pela parte ré, o que afasta sua aptidão para comprovar mora ou ciência inequívoca do débito.

A existência de

contestação por negativa geral

não
conduz, de forma automática, à procedência do pedido.
Isso porque
a presunção de veracidade decorrente d
esse fato ou da
revelia possui natureza relativa e não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art
igo
373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

No tocante à multa por rescisão antecipada,
o
próprio contrato condiciona a rescisão por inadimplência à prévia e comprovada notificação do contratante.

Sobre o tema, confira-se o que ficou acordado na avença
(Id 329868943 - pág. 25):

.

Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a efetiva ciência da apelada
sobre
a rescisão ou a incidência da penalidade, ônus que incumbia exclusivamente à apelante.

Registre-se, ainda, que a tentativa de suprir lacunas probatórias apenas em grau recursal não se admite, por configurar inovação recursal
e preclusão consumativa, além d
e violar a estabilidade da demanda. A autora teve oportunidade de instruir adequadamente a inicial e não o fez, não sendo possível corrigir tal
falh
a após o julgamento de improcedência
.

Pelo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026